Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704989-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDCESAR FERREIRA DE MOURA RECORRIDO: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA DESPACHO Na petição de ID no 27446781, o recorrente EDCESAR FERREIRA DE MOURA interpôs agravo em recurso extraordinário. Compulsando os autos, verifica-se que até a presente data não houve interposição de recurso extraordinário, tampouco juízo de admissibilidade negativo desta Presidência a ensejar a interposição de agravo dirigido ao STF, razão pela qual o recurso ora manejado é manifestamente inadmissível em razão da falta de pertinência com a fase atual do processo (ausência de pressuposto recursal intrínseco – cabimento). Dessa forma, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, não conheço do agravo em recurso extraordinário interposto no ID no 27446781. Após o eventual transcurso do prazo para interposição dos recursos constitucionais cabíveis, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007